Tribunal: TCU
Processo: 030.669/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Natacilio Curcino Ribeiro, como então prefeito municipal de Conceição do Tocantins  TO, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais decorrentes do Convênio 859/2010 (Siconv 738466/2010), para a realização da I Festa Junina Arraiá Bão Demais, sob o valor original de R$ 105.000,00, pelo aporte de R$ 100.000,00 em recursos federais e de R$ 5.000,00 em recursos da contrapartida, no período de 18/6/2010 a 20/8/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Natacílio Curcino Ribeiro, como então prefeito de Conceição do Tocantins - TO (gestão: 2009-2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Convênio 859/2010 (Siconv 738466/2010) para a realização da "I Festa Junina Arraiá Bão Demais" sob o valor original de R$ 105.000,00 por meio do aporte de R$ 100.000,00 em recursos federais e R$ 5.000,00 em recursos da contrapartida durante o período de 18/6 a 20/8/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas pela Veros Ambiental - Sociedade Ambiental, Cultural e Educacional, além de Natacílio Curcino Ribeiro; 9.2. julgar irregulares as contas da Veros Ambiental - Sociedade Ambiental, Cultural e Educacional, além de Natacílio Curcino Ribeiro, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 26/11/2010 100.000,00 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor da Veros Ambiental - Sociedade Ambiental, Cultural e Educacional, além de Natacílio Curcino Ribeiro, sob o valor individual de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Tocantins, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.